Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão de veículo. Inércia do autor. Extinção do processo sem resolução do mérito. Pressupostos de constituição e de desenvolvimento e validade. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização de diligências para apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão.
II. Questão em discussão.
2. A nulidade da sentença pela extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, e a necessidade de prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
III. Razões de decidir.
4. É dever do credor oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do processo, situação não verificada no presente caso.
5. Não houve a citação do Réu e a apreensão do veículo, no prazo fixado pelo art. 240, § 2o, do CPC, por inércia da parte Autora. Assim, é admissível a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de seu desenvolvimento válido.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão a não citação e apreensão do veículo, no prazo legal, por inércia do autor, caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, com a consequente extinção prematura do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o e 485, IV e § 1o; e DL.911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705707-77, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 08.11.2022; APC 0706205-93, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 07.03.2024; e APC 0705257-37, Rel. Des. Esdras Neves,
6a Turma Cível, 16.11.2022.